Tribunal: TJBA
Processo: 0310701-46.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0310701-46.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SYLVIA ROBERTA QUEIROZ SILVA Advogado(s): ALEXANDRE RIBEIRO CAETANO APELADO: BANCO J. SAFRA S.A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DE CADASTRO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por SYLVIA ROBERTA QUEIROZ SILVA contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, no processo nº 0310701-46.2011.8.05.0001. 2. A controvérsia envolve revisão de cláusulas contratuais bancárias, especialmente quanto à abusividade dos juros remuneratórios e à legalidade da cobrança da tarifa de cadastro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados são abusivos; e (ii) estabelecer se é legítima a cobrança da tarifa de cadastro no contrato bancário. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros prevista na Lei de Usura, conforme Súmula 596/STF e jurisprudência consolidada no REsp 1.061.530/RS (STJ). 2. A taxa de juros contratada (1,34% ao mês e 17,31% ao ano) é inferior à taxa média de mercado vigente à época da contratação (1,77% ao mês e 23,44% ao ano), não se configurando abusividade. 3. A tarifa de cadastro, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais), é legítima, por corresponder a serviço efetivamente prestado, conforme entendimento firmado no REsp 1578553/SP (Tema 958/STJ). 4. Jurisprudência do TJBA confirma a regularidade da cobrança da tarifa de cadastro e a ausência de abusividade nas cláusulas contratuais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A estipulação de juros remuneratórios inferiores à taxa média de mercado afasta a presunção de abusividade. 2. É legítima a cobrança da tarifa de cadastro, desde que vinculada a serviço efetivamente prestado no início da relação contratual. Dispositivos relevantes citados: Decreto 22.626/1933; CF/1988, art. 5º; CDC, art. 51, § 1º; CC/2002, arts. 591 e 406; CPC/1973. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/10/2008, DJe 10/03/2009; STJ, REsp 1578553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; TJBA, APL 8000610-02.2021.8.05.0155, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, publ. 04/11/2022; TJBA, APL 05490104520178050001, Rel. Des. Emilio Salomão Pinto Resedá, publ. 15/03/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0310701-46.2011.8.05.0001, tendo como Apelante SYLVIA ROBERTA QUEIROZ SILVA e Apelado BANCO J. SAFRA S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator